Tribunal: STF
Processo: HC 191507
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 59.443/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA AÇÃO PENAL. JULGAMENTO PENDENTE DE CONCLUSÃO NO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE PODE REPERCUTIR NA DECISÃO A SER PROFERIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA FORMULADO NA PETIÇÃO/STF N. 59.443/2021.
Relatório
    1. Em 17.11.2020, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Tolentino Neto, Humberto Barrionuevo Fabretti e Bruno Barrionuevo Fabretti, advogados, em benefício de Elias Fernandes Cassunde, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 126.046, Relator o Ministro Felix Fischer.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.11.2020, foi interposto, em 24.11.2020, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. O agravante alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, pois, tendo sido apresentado requerimento para realização de sustentação oral no julgamento do habeas corpus, teria havido cerceamento do direito de defesa com o julgamento da impetração por decisão monocrática, sem a realização da pretendida sustentação. 
    Ressalta que “se encontra condenado há cerca de 8 (oito) anos de reclusão, de sorte que a sentença condenatória utilizou as declarações do colaborador para sustentar a tese da condenação”, o que seria suficiente para demonstrar o prejuízo.
    Aponta nulidade absoluta pela utilização das declarações do colaborador para sustentar a condenação e que o “prejuízo é manifesto e, para isso, basta a leitura de trechos da sentença condenatória, a qual, em diversos momentos, utilizou as declarações do colaborador como fundamentação para condenar”.
    Pede o “provimento do agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus, anulando-se o feito a partir dos memoriais de acusação, por cerceamento de defesa, permitindo que o AGRAVANTE apresente suas alegações finais após o COLABORADOR”.
    4. O presente agravo regimental foi incluído para o julgamento virtual da Segunda Turma na Lista 455-2020 CL, agendado para 4.12.2020. O Ministro Gilmar Mendes apresentou pedido de destaque, sendo o presente agravo regimental retirado da pauta de julgamento virtual.
    5. Em 9.6.2021, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 59.443/2021, na qual apresenta pedido de “tutela provisória de urgência” para a suspensão do julgamento da Apelação Criminal n. 0008093-03.2016.8.26.0127, de Relatoria do Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, agendado para 24.6.2021, até o julgamento do presente agravo regimental, com base nos seguintes argumentos:
    “ELIAS FERNANDES CASSUNDÉ, devidamente qualificado como AGRAVANTE, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a concessão de tutela provisória de urgência ao agravo regimental interposto, ante a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, como passa a expor.
    O fumus boni iuris se perfaz por toda argumentação trazida no habeas corpus impetrado, assim como no agravo regimental interposto, no qual houve pedido de destaque pelo MINISTRO GILMAR MENDES. Em suma, houve indevida inversão na ordem de entrega dos memoriais, os quais foram apresentados, em prazo comum, pelo COLABORADOR e pelos DELATADOS, em descompasso com os precedentes deste col. Supremo Tribunal Federal (HC nº 157.627, Segunda Turma, e HC 166.373, Plenário, ambos de relatoria do MINISTRO EDSON FACHIN).
    Sobre isso, indica-se dois pontos de fulcral importância.
    Primeiro, assim que este col. Segunda Turma julgou o habeas corpus nº 157.627 PR (27/08/2019), NO DIA SEGUINTE (DOC. 01), este AGRAVANTE impetrou habeas corpus perante o col. Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma que fosse o entendimento imediatamente aplicado. Logo, assim que houve a tese exarada por esta Turma, o AGRAVANTE se valeu da ação mandamental do habeas corpus, de forma que a suposta preclusão deve ser vista com reservas.
    Segundo ponto é que, embora o Plenário não tenha fixado a tese da matéria, há precedente de lavra do MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, em que, pelas peças que instruíram o habeas corpus, o então PACIENTE não suscitou a nulidade no momento oportuno, mas, assim mesmo, se valeu do habeas corpus, exatamente como o AGRAVANTE (HC 177.112 MG, rel. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES).
    De outro lado, quanto ao periculum in mora, há fato novo. Na data de ontem, o col. Tribunal de Justiça de São Paulo pautou as apelações para serem julgadas no dia 24 de junho de 2021, pouco mais de duas semanas (…).
    Anote-se que não há risco de irreversibilidade da medida. Ao contrário, indeferir a liminar e manter o julgamento da apelação poderá causar maior prejuízo, porquanto, se a col. Segunda Turma anular o feito, tornará sem efeito, além da sentença, o acórdão do col. TJSP e, evidentemente, todo trabalho desenvolvido pelas partes na Sessão de Julgamento (oito réus, com advogados diferentes, além dos DESEMBARGADORES, serventuários e o il. PGJ).
    Portanto, é mais prudente, até o julgamento do regimental interposto, a suspensão do julgamento, sobretudo ao se considerar que os réus respondem ao feito em liberdade. Salienta-se que, neste pleito, não se pede a suspensão das cautelares diversas da prisão, mas tão somente o sobrestamento do julgamento designado”.
    Este o pedido: “(...) requer a concessão da tutela provisória de urgência exclusivamente para suspender o julgamento das apelações pautado para o dia 24 de junho de 2021”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. O quadro processual demonstra ser necessário o deferimento do pedido de tutela provisória apresentado na Petição/STF n. 59.443/2021.
    7. Em 2.10.2019, ao julgar o Habeas Corpus n. 166.373, Relator o Ministro Edson Fachn, este Supremo Tribunal, “por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Luiz Fux, [eu própria] e Marco Aurélio. Prosseguindo no julgamento e após proposta feita pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), o Tribunal, por maioria, decidiu pela formulação de tese em relação ao tema discutido e votado neste habeas corpus, já julgado, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi suspenso para fixação da tese em assentada posterior”.
    Não foi concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 166.373, no qual se discute a matéria que pode repercutir na decisão a ser preferida no julgamento da apelação da defesa em segunda instância, a depender do sentido da tese que venha a ser fixada pelo Plenário. 
    Assim, nesse juízo precário de análise de pedido de tutela provisória e sem decisão de mérito sobre as alegações do agravante, é de se concluir ser caso de suspensão do julgamento da Apelação Criminal n. 0008093-03.2016.8.26.0127, agendada para 24.6.2021, até o julgamento do presente agravo regimental, como postulado pela defesa na Petição/STF n. 59.443/2021.
    9. Pelo exposto, defiro o pedido de tutela provisória formulado na Petição/STF n. 59.443/2021 para determinar a suspensão do julgamento da Apelação Criminal n. 0008093-03.2016.8.26.0127, de Relatoria do Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, agendado para 24.6.2021, até o julgamento do presente agravo regimental.
    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 0008093-03.2016.8.26.0127, para ciência e cumprimento desta decisão, enviando-lhe, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora